Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) preveem a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar pedido ou ação de guarda quando se tratar de criança ou adolescente que se encontre em situação de risco apta a ensejar medidas de proteção, nos termos do art. 98 do ECA.
2. A atribuição de guarda provisória em sede de medida protetiva não é suficiente, por si só, para descaracterizar situação de ameaça de violação dos direitos da criança.
3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.